Tribunal: TJPA
Processo: 0800213-15.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800213-15.2021.8.14.0052

APELANTE: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

APELADO: GENEROSA NEVES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800213-15.2021.8.14.0052

APELANTE: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

Advogado do(a) APELANTE: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO - PA7815-A

APELADO: GENEROSA NEVES DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: GIULIA DE SOUZA OLIVEIRA - PA24696-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de honorários contratuais, fundamentado em contrato verbal alegado entre o apelante e o apelado, sem a devida comprovação documental ou oral. Ambas as partes requereram julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora/apelante comprovou a existência de contrato verbal de honorários advocatícios nos termos alegados, e se o juízo de origem deveria ter procedido ao arbitramento de honorários de êxito, mesmo sem pedido expresso na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar a existência de contrato verbal de honorários.

4. Ausente comprovação documental ou testemunhal, e considerando o pedido de julgamento antecipado, o juízo a quo corretamente concluiu pela improcedência dos pedidos.

5. Quanto ao pedido subsidiário de arbitramento de honorários, entendeu-se que a ausência de pedido expresso na inicial impede tal apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É improcedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios não pactuados por contrato, seja ele escrito ou verbal, quando ausente prova robusta de sua existência”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BALTAZAR TAVARES SOBRINHO
,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS
, ajuizada contra
GENEROSA NEVES DE ALMEIDA
, julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua inicial o autor/apelante aduziu que firmou contrato verbal de honorários com a parte ré, ora apelada, para atuar como seu advogado em demanda judicial.

Afirmou que a apelada firmou acordo sem a sua presença e não lhe pagou os valores correspondentes aos honorários contratuais devidos, no patamar de 20% do valor atualizado da obrigação de pequeno valor requisitório RPV nº 207/2020.

Devidamente intimada, a parte requerida, ora apelada, apresentou contestação em ID nº. 11946836 onde alegou que em nenhum momento pactuou qualquer contrato verbal de honorários de êxito com o seu antigo advogado, ora apelante.

Ambas as partes requereram julgamento antecipado da lide.

Ato contínuo foi proferida sentença (ID 11946846), que jugou improcedente a demanda nos seguintes termos:

“Importa ressaltar, ainda, que não há na presente demanda pedido específico de arbitramento de honorários, tratando-se apenas de pretensão de cobrança de honorários contratuais, decorrentes de suposto contrato.

[...]

Portanto, em razão de
não haver nos autos qualquer prova apta a legitimar a afirmação da parte autora de que as partes acordaram verbalmente o pagamento de honorários nos moldes apresentados
e, não tendo o autor logrado êxito em demonstrar a convenção que afirma ter sido realizada, comprovando, assim, fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, visto que não há nenhuma verossimilhança ou substrato probatório mínimo que possa corroborar as suas alegações.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo
improcedentes os pedidos
formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Inconformado, o autor BALTAZAR TAVARES SOBRINHO interpôs Recurso de Apelação, alegando que merece reforma a decisão do juízo
a quo
, por deixar de analisar pedido veiculado pelo Apelante quanto à questão arbitramento de honorários por não constar do rol de pedidos da peça de ingresso.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça.

II.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto do juízo de origem que julgou improcedente o pedido autoral, tendo o autor, ora apelante, se irresignado com a sentença aduzindo que a) deve ser reconhecido o direito a cobrança de honorários contratados verbalmente ou b) subsidiariamente, mesmo não tendo realizado pedido de arbitramento de honorários, poderia o juízo de origem o ter feito em razão do que consta no bojo de sua exordial.

Pois bem, entendo que a decisão não merece reforma. Explico.

Alega o apelante que o requerido se comprometeu a pagar ao autor, ora apelante, 20% do valor que receberia caso tivesse vitória no seu pleito.

O art. 373, inciso I, do CPC estabelece que é o do autor da ação o dever de provar o alegado:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Após o devido trâmite da demanda, ambas as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide, sendo que o juízo de origem entendeu por julgar improcedente o pedido, já que não veio aos autos nenhum documento ou fato comprobatório de que a parte autora tivesse firmado um contrato verbal de honorários com o apelado, pela qual receberia 20% do proveito econômico auferido se saísse vencedora de uma ação judicial.

Compulsando os autos, infere-se que o autor/apelante não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação e muito menos fez provas orais em audiência de instrução que fossem hábeis a demonstrar a negociação realizada. Reitero que, quando instado a se manifestar se pretendia produzir provas, requereu o julgamento antecipado da lide.

Assim, não comprovou o autor/apelante o acordo verbal entre as partes para o pagamento de honorários nos moldes pleiteados, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio.

Em vista disso, sem comprovação de que houve a contratação verbal dos honorários, o pedido de cobrança daqueles honorários (não pactuados) deve ser julgado efetivamente improcedente, porque não demonstrou o autor o fato constitutivo do seu direito, sabendo-se que cabe ao Autor a comprovação de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Logo, mantenho a sentença.

No que concerne ao pedido subsidiário da apelação para que seja anulada a sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam arbitrados honorários contratuais, entendo que melhor sorte também não tem o apelante.

O autor da ação, ora apelante, ingressou com ação de COBRANÇA de honorários advocatícios contratuais, afirmando que ao ser contratado pela parte apelada, teria negociado verbalmente com esta o valor de êxito de 20% do que teria o apelado a receber na ação em que fora representado pelo apelante.

É o que se extrai do seguinte trecho da petição inicial:

“Isso significa que o Promovido deve ao Promovente pelos serviços profissionais prestados ao longo de duas décadas, os honorários advocatícios pactuados no percentual 20% do valor atualizado da obrigação de pequeno valor Requisitório nº 224/2020, ou seja, R$ 1.798,60”

Além disso, cita-se os pedidos da inicial:

X – DOS PEDIDOS

ISTO POSTO, requer
Promovente
as seguintes providencias jurisdicionais:

1 – A concessão da gratuidade judiciária, por ser de direito;

2 - A Citação do
Promovido
, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena das sanções legais previstas no art. 238 e seguintes do CPC;

Em caso de estar o
Promovido
estiver em locar ignorado que seja, a citação seja feita nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 256 do CPC;

3 – A não realização da audiência de conciliação;

4 - Seja ao final da demanda, declarada a procedência da ação para o fim de condenar o
Promovido
ao pagamento da quantia de R$ 738,22 (Setecentos e trinta e oito reais e vinte e dois), acrescida de juros e correção monetária na forma da lei, sob pena de execução judicial e penhora de bens até satisfação do débito.

5 – A condenação do
Promovido
nas custas processuais pertinentes e honorários advocatícios;

A produção de todas as provas admitidas em direito, oitiva de testemunhas e juntada de novos documentos;

Assim, impossível que seja modificada a sentença de mérito para que seja “
desconstituída a r. sentença alvejada, para afastar a declaração de ausência de pedido na inicial de arbitramento de honorários, determinando o retorno dos autos à Vara de origem
” como requereu o recorrente em sua apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. RELATOR.

Belém, 27/11/2024